Tribunal: STF
Processo: Rcl 68587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Caxias/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016776-76.2023.5.16.0009), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/07/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista nº 0016776-76.2023.5.16.0009 ajuizada na Vara Federal do Trabalho de Caxias, por JOAFRESON RODRIGO BONFIM OLIVEIRA em face do Município de Caxias-MA. 



    Naquela ação de origem, o autor alega que laborou para o Município de Caixas, na Secretaria de Governo e Articulação Política, sendo demitido sem receber a verba devida a título de FGTS. 



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Caxias-MA alegou, desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, sobretudo, a decisão tomada pelo STF na ADI 3395/DF, bem como que se tratar de servidor contratado por contratos temporários de vigência, e nestas hipóteses, já está pacificado o entendimento que a competência para julgar estas demandas é da Justiça Comum Estadual, pois sujeita a relação jurídica estatutária, dada a sua contratação temporária. Junto à contestação, acostaram-se os respectivos Contratos de Prestação de Serviço por Tempo Determinado celebrados com o autor e a legislação municipal pertinente. 



    Em sentença, o Magistrado julgou procedente em parte a demanda, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, declarado ainda a nulidade do contrato de trabalho, consoante parte dispositiva a seguir:



    [...]



    Irresignado, o Município de Caxias interpôs recurso ordinário em que a 1ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por maioria, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, e no mérito negou provimento ao apelo para manter a sentença, prolatando Acórdão com a seguinte ementa: 



    [...]



    Nobre Julgadores, tendo em vista o trabalhador afirmar que prestava serviços em órgão da Administração Direta Municipal, deve submeter-se ao regime jurídico único de que tratam as Constituições Federal e Estadual, tudo por força do disposto no texto primitivo do art. 39 da CF, não cabendo a aplicação do regime celetista à relação contratual. 



    A Carta Magna ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho limitou-a a questões entre empregados e empregadores [art. 114, I], remetendo à Justiça Comum dos Estados a solução dos dissídios entre estes e seus servidores públicos. Em razão da delimitação contida naquele artigo, o Juízo Trabalhista carece de competência para julgar dissídios individuais e coletivos dos servidores públicos civis versus Administração Pública. 



    [...]



    Com efeito, o entendimento adotado pelo TRT-16 desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395, posto que não pertence à Justiça Trabalhista, o prévio exame de questões relativas aos elementos essenciais ao ato administrativo, ou seja, não cabe à Justiça do Trabalho o exame da existência, da validade e da eficácia de contratação levada a efeito por ente público com o escopo de enquadrá-la no regime da CLT, posto que, antes de se tratar de questão trabalhista, discussão está inserida no campo do direito administrativo. 



    Não cabe à Justiça Especializada apreciar a regularidade do vínculo firmado entre servidor e Poder Público. Aliás, o fato de o processo originário envolver pretensão quanto a pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza salarial não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja supostamente desvirtuada, dada a prevalência da questão de fundo.”



    Ao final, requer “seja confirmada a medida liminar e julgada procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF c/c art. 992 do CPC, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral, sejam os autos da mencionada Reclamação Trabalhista remetidos à Justiça Comum Estadual, para processamento e julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em Acórdão confirmatório da Sentença, considerou a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    “Não desconhece esta Corte a decisão passada nos autos da ADI nº 3.395- MC, e a consequente ratificação, no julgamento realizado no dia 24/04/2013, nos autos do Conflito de Competência nº 7231 - AM, Relator Min. Marco Aurélio, reafirmando a competência da Justiça Comum para julgar causas entre Poder Público e servidores. Contudo, na presente hipótese, a mesma não tem aplicação. 



    A contratação de pessoal pela Administração Pública Direta está adstrita a regramento específico estabelecido no art. 37 da CF/88: 



    [...]



    Desse modo, a Constituição determina que o ingresso no serviço público se dará mediante aprovação em concurso público, salvo duas exceções: nomeação para ocupar cargos em comissão (art. 37, II, CF) e contratação temporária de pessoal para atender a excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). 



    A contratação temporária de servidores será legítima se observar, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 



    O que se observa, porém, é que os entes federados se utilizam da exceção constitucional como regra, postergando indefinidamente a realização de concursos públicos e renovando sucessivamente contratos temporários. 



    Quando assim age o administrador, sim, passa a se valer de uma legítima autorização constitucional para promover interesses outros. Fere a legalidade e moralidade administrativas em razão de sua conveniência. 



    Não significa analisar, a priori, se a contratação resulta ou não de situação emergencial, mas constatar, posteriormente, que a exceção passou a ser utilizada como regra, em violação aos próprios requisitos do permissivo constitucional. 



    No caso dos autos, tem-se que a parte reclamante laborou para o reclamado, na função de Advogado, no período de março de 2017 a junho de 2023, sem comprovação dos requisitos da contratação temporária, nem mesmo prova de que a parte tenha se submetido a algum processo seletivo, além do que o prazo (mais de 6 anos) e o modo de execução do contrato são incompatíveis com a contratação especial aludida. 



    Portanto, tem-se a violação das regras da contratação temporária que revelam a nulidade do contrato firmado, como também da regra geral - do prévio do concurso público (art. 37, II, da CF), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública (§ 2º do art. 37, II, da CF). 



    Tocante a essa hipótese - contrato nulo, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide. 



    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada, por unanimidade, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016. Naquela Sessão, restou consignado que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem observância de prévio concurso público. 



    [...]



    Quanto a essa temática, portanto, dúvidas não remanescem. 



    Nada obstante, apenas para que se possa acompanhar a evolução das discussões acerca do tema, é bom que se registre que, há pouco, o Tribunal Superior do Trabalho, por sua SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas nas quais haja resultado a admissão de servidor, após a CF/88, sem prévia submissão a concurso público. 



    [...]



    Embora não se possa negar o importante papel da jurisprudência e sua uniformização como ferramenta facilitadora da interpretação jurídica, mister dizer que, por não constituir fonte formal do direito, não está o julgador sujeito a sua orientação, mesmo porque ainda não solidificada pelo Pleno da Superior Corte Trabalhista, não constituindo enunciado de súmula, donde extrai força, remetendo maior segurança a quem dela se utiliza e, ainda mais, por não possuir efeito vinculante, como ocorre com as Súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal, com esse caráter, por força do disposto no Art. 103-A da Constituição Federal. 



    Sendo assim, mantém-se a decisão a quo que declarou a competência da Justiça para processar e julgar o feito, por estar em harmonia com a Súmula nº 1 deste Regional.”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente